Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740439-21.2025.8.07.0016 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ERIVALDO FELIPE DE SALES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4790/2020-BACEN. TEMA 1085 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na abstenção de realizar descontos em conta corrente referentes aos contratos no 0157041514 e 2023574425, na devolução dos valores descontados indevidamente e na reparação por danos morais. 2. Em suas razões recursais, sustenta que o pedido de revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário teve por base o entendimento do tema repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 6o da resolução 4.790/2020 do BACEN, em face do que requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida está em analisar a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta durante a vigência do contrato de empréstimo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 5. No que toca aos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, verifica-se que a autorização foi revogada pelo recorrente por notificação extrajudicial (ID 75523601). Nos termos do artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar as autorizações de débito. 6. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente devem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar (REsp n. 1.863.973/SP). 7. No caso, o recorrido deixou de atender a vontade do correntista manifestada por meio de notificação extrajudicial e manteve o desconto da parcela do empréstimo em conta corrente mesmo após ser notificado, o que vai de encontro com a norma regulamentadora. Cabia, pois, ao recorrido acatar e comunicar ao correntista sobre o pedido de cancelamento (artigo 8o da Resolução BACEN no 4.790/2020), ressalvado o direito de adequação da taxa de juros (artigo 14, inciso I e II, da Resolução BACEN no 4.790/2020). 8. Por outro lado, o ato do banco em manter os descontos após a revogação da autorização, apesar de indevido, não foi capaz de gerar lesão extrapatrimonial ao recorrente, a uma, porque os descontos em sua conta corrente já vinham ocorrendo por conta do contrato firmado entre as partes não havendo, na espécie, qualquer elemento surpresa, a duas, porque o valor do débito foi em torno de 50% do seu rendimento, limite autorizado pela norma invocada pela correntista (Tema 1085 do STJ) e incapaz de afetar sua subsistência, já que garantido o mínimo existencial legal (Decreto no 11.150/2022). Dano moral não caracterizado. 9. Da devolução de valores. Apesar da notificação do recorrido, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito, alterando apenas a forma de pagamento. Dessa forma, a devolução de valores é indevida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 2023088. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ré a suspender os débitos automáticos na conta da parte autora das parcelas referentes aos contratos no 0157041514 e 2023574425 estabelecidos entre as partes, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o e 3o; Res. 4790/2020 Bacen. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.); TJDFT, (Acórdão 2023088, 0749208-52.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.). (Acórdão 2046081, 0740439-21.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 77535571). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inobservância aos arts. 5o, II (princípio da legalidade) e XXXVI (ato jurídico perfeito e segurança jurídica), 170 e 173 (livre iniciativa e da autonomia privada), todos da CF/88. Aduz divergência em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores. De início, verifica-se que ele não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Nada obstante mencione que a matéria possui repercussão geral reconhecida, cita o RE n. 466.343/SP (Rel. Min. Cezar Peluso), paradigma do Tema n. 60/STF, que trata da possibilidade de prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro e não possui relação com a matéria tratada nos autos. Conforme teor da sentença e acórdão prolatados nos autos, o cerne da discussão refere-se à possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta durante a vigência do contrato de empréstimo bancário e à existência de danos decorrentes dos descontos realizados após esse cancelamento. O caso envolve, ainda, a aplicação da Resolução do BACEN n. 4.790/2020. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema possui precedente no sentido de que a questão referente ao desconto em conta corrente tem índole infraconstitucional e exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das súmulas ns. 279 e 454/STF. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1048091 / DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/05/2017, Publicação: 01/06/2017) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal